Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-64.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001321-64.2024.8.05.0199

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES CARIBÉ

ADVOGADA: TANIA ANGELICA MARTINS

APELADO: INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – IMPAZ

ADVOGADO: LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CLÁUSULA QUE DISPÕE SOBRE PRAZO DE NOTIFICAÇÃO INFERIOR AO EXIGIDO EM LEI. NULIDADES RECONHECIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Luiz Carlos Rodrigues Caribé contra a sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual, ajuizada em face do Instituto Religioso das Medianeiras da Paz – IMPAZ. O Autor pleiteou a anulação de cláusulas contratuais relativas ao prazo de vigência do contrato de arrendamento rural (fixado em dois anos) e à exigência de notificação prévia para desocupação do imóvel com antecedência de apenas sessenta dias. Alegou que tais disposições violariam normas cogentes do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/66, especialmente diante da natureza híbrida da avença, da ausência de notificação válida e da sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é nula a cláusula contratual que estipula prazo de dois anos para o contrato de arrendamento rural, em desacordo com o prazo mínimo de três anos exigido pela legislação agrária; apurar se é válida a cláusula que fixa o prazo de sessenta dias para notificação prévia da desocupação do imóvel, em afronta ao prazo mínimo legal de seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula que estabelece prazo inferior ao mínimo legal de três anos para contratos de arrendamento rural, quando aplicável à lavoura temporária ou pecuária de pequeno e médio porte, afronta norma cogente de ordem pública prevista no Estatuto da Terra e no Decreto nº 59.566/66, sendo, portanto, nula de pleno direito.

4. A estipulação contratual de prazo de sessenta dias para notificação prévia da desocupação do imóvel rural contraria o art. 22 do Decreto nº 59.566/66, que exige antecedência mínima de seis meses, norma igualmente cogente, de observância obrigatória, e que visa proteger a estabilidade do arrendatário.

5. A autonomia privada das partes contratantes encontra limites nas normas de ordem pública do direito agrário, não podendo prevalecer o
pacta sunt servanda
diante de cláusulas abusivas ou ilegais.

6. Caracterizada inovação recursal, quanto aos fundamentos de erro substancial, dolo e prorrogação automática do contrato, por não constarem da petição inicial, sendo reconhecido o conhecimento parcial do Apelo.

7. Inexistem elementos concretos capazes de infirmar a concessão da gratuidade de Justiça à Apelada, que permanece beneficiária da benesse.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), arts. 95, II e XI, b, e 96, I e V, b; Decreto nº 59.566/66, arts. 13, II, a, e 22; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º e 8º-A, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.455.709/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 05.05.2016, DJe 13.05.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1568933/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, T4, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJ-GO, Apelação Cível nº 5480839-08.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 17.05.2024; TJ-RS, Apelação nº 5000705-03.2019.8.21.0028, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, j. 10.04.2024; TJ-PR, APL nº 0001489-91.2010.8.16.0134, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, j. 13.12.2018.

–––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8001321-64.2024.8.05.0199
,
oriundos da Comarca de
Poções
, em que figura como Recorrente
LUIZ CARLOS RODRIGUES CARIBÉ
,
sendo Recorrid
o
o
INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – IMPAZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
EM PARTE
e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.